Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-21.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003395-21.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE MOURA - CPF: 503.933.401-04 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - CPF: 805.288.649-04 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0003395-21.2013.8.11.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA LUCIA DE MOURA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS PARA EQUILÍBRIO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO –
TEMA 958
–

RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
1.578.553/SP – TEMA 958
, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Cláusulas para Equilíbrio Contratual c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
MARIA LUCIA DE MOURA,
para reconhecer a abusividade da cobrança

das seguintes tarifas do contrato em discussão: a) Avaliação de Bem (R$100,00); b) Serviços de Terceiros (1.432,80) e, c) Registro de Contrato (R$37,82), determinando a restituição do indébito pela ré/apelante na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

No mais,
determinou a sucumbência na forma recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma,
defende a parte recorrente a
legalidade de todas as tarifas e taxas administrativas cobradas, em especial a de Serviços de Terceiros, Avaliação de Bem e Registro de Contrato, visto que foram livremente contratadas e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que a apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade das tarifas cobradas e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 162483695, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 650114372 firmada entre as partes em 30/12/2009 (ID nº
162483674
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 22.430,27, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 606,25.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,71% ao mês e 22,56% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos:

comissão de permanência de 12% e multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 399,65 de I.O.F; R$ 1.432,80 a título de Serviços de Terceiros; R$ 37,82 de Registro de Contrato, R$ 560,00 de Tarifa de Cadastro e R$100,00 de Tarifa de Avaliação de Bem.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e taxas e tarifas administrativas, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Giovana Pasqual de Melo.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula 6.4 – Pagamentos Autorizados) da cobrança do valor referente às despesas pelos Serviços de Terceiros (R$1.432,80) Registro do Contrato (R$ 37,82) e da Avaliação do Bem (R$ 100,00) no contrato formalizado entre as partes (ID nº
162483674
).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 6,3% e 0,017% e 0,4%do valor da operação (
R$ 22.430,27
), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser reformada a sentença neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. Nº 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas ou tarifas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença também no tocante à sucumbência, porquanto
tendo a autora/apelada sucumbido em todos os pedidos, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID nº 162483683 e
julgar improcedente
a
ação Revisional de Cláusulas para Equilíbrio Contratual c/c Repetição de Indébito.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa atualizado,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023